Tribunal: STJ
Processo: 2204516-11.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908852 - SP (2025/0130387-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO PARDO LTDA
AGRAVANTE
: DOUGLAS EZEQUIEL KLEIN
AGRAVANTE
: SANDRA MORETTO KLEIN
ADVOGADOS
: GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228
JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
RAFAELLA MOHR - RS070857
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, devido à irregularidade na representação
processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de
procuração com data posterior à interposição do recurso
especial é suficiente para regularizar a representação processual
e afastar a incidência da Súmula 115/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, sendo necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à
interposição do recurso.
4. O art. 1.017, § 5o, do CPC, que dispensa a juntada de
procuração em processos eletrônicos, aplica-se apenas ao
agravo de instrumento destinado ao segundo grau de jurisdição,
não se estendendo ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial.
5. A decisão agravada está em consonância com precedentes
do STJ, que reiteram que a regularidade da representação
processual é requisito indispensável para o conhecimento do
recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50986071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 710af5cb-f425-4057-9431-5aa6aceeb781

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 710af5cb-f425-4057-9431-5aa6aceeb781

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908852 - SP (2025/0130387-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO PARDO LTDA
AGRAVANTE
: DOUGLAS EZEQUIEL KLEIN
AGRAVANTE
: SANDRA MORETTO KLEIN
ADVOGADOS
: GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228
JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
RAFAELLA MOHR - RS070857
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, devido à irregularidade na representação
processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de
procuração com data posterior à interposição do recurso
especial é suficiente para regularizar a representação processual
e afastar a incidência da Súmula 115/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, sendo necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à
interposição do recurso.
4. O art. 1.017, § 5o, do CPC, que dispensa a juntada de
procuração em processos eletrônicos, aplica-se apenas ao
agravo de instrumento destinado ao segundo grau de jurisdição,
não se estendendo ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

5. A decisão agravada está em consonância com precedentes
do STJ, que reiteram que a regularidade da representação
processual é requisito indispensável para o conhecimento do
recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 133-134):

Cuida-se de Agravo interposto por COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
RIO PARDO LTDA e OUTROS, à decisão que inadmitiu Recurso
Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
RIO PARDO LTDA e OUTROS, verifica-se que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo, Dr.
GUSTAVO POSSER DE MORAES e do Recurso Especial, Dra.
RAFAELLA MOHR.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, não regularizou, tendo em vista que os poderes
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

consignados nos instrumentos de mandato de fls. 127/129, foram
outorgados aos subscritores dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
AREsp n. 1.512.704/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021)..
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

No presente, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula 115 do
STJ, segundo a qual, "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos.".
Imperioso dizer que "é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o
(AgInt no AREsp n.
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ"
2.430.872/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
17/5/2024
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso quando
a parte descumpre a determinação para regularização da representação processual,
em consonância com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, para fins de regularização da representação processual, a
juntada de instrumento de mandato conferindo poderes ao advogado subscritor do
recurso, emitido com data posterior à sua insurgência, não tem o condão de suprir o
vício, sendo o recurso inexistente. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESERÇÃO. CARACTERIZADA. SÚMULA No 187/STJ. ADVOGADO.
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
EXCEÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma
devida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc,
de sorte que a sua concessão posterior à interposição do recurso não
tem o condão de afastar a deserção.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no
qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ).
4. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.852.942/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025

PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO ARESP
/RESP.
INTIMAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA: PODERES OUTORGADOS NO
SUBSTABELECIMENTO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO
DOS
RECURSOS.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
115/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior entende que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do
CPC/2015, é específica da classe processual "agravo de instrumento",
e não se estende ao recurso especial ou ao agravo dirigido a esta
Corte Superior, ante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos
originais. Citem-se: AgInt no AREsp 2.404.741/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
;
15/5/2024
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

AgInt no AREsp 2.670.520/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
DJEN
; AgInt no AREsp 2.683.582/RJ, Rel. Ministro Sérgio
24/3/2025
Kukina, Primeira Turma, DJEN
.
20/2/2025
3. Na espécie, embora intimada a parte para sanar a irregularidade
verificada na representação processual, os poderes conferidos
instrumento de mandato de fls. 128/129 foram outorgados ao
subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
4. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, "para
efeitos processuais, o subscritor da peça assinada e enviada
eletronicamente deverá ter procuração nos autos, não tendo valor
eventual assinatura digitalizada de outro advogado, ou que venha a
constar,
fisicamente,
da
peça
encaminhada
e
assinada
eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos"
(AgRg no REsp 1.404.615/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
).
20/8/2015
5. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
6. "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício
de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso" (AgInt no
AREsp n. 1.512.704/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, Rel.
19/2/2020
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
). No
6/8/2021
mesmo sentido, dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.426.293
/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
;
28/2/2024
AgRg no AREsp 2.820.815/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
; AgInt no AREsp 2.482.099
25/3/2025
/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
;
3/7/2024
AgInt no AREsp 2.489.083/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp n. 2.459.097/SP, Rel.
15/5/2024
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
17/4/2024
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.696.948/PR, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
19/5/2025
23/5/2025
.)

Ao contrário, ainda, do que sustenta o agravante, a jurisprudência desta
Corte superior é firme no sentido de que, embora o artigo 1.017, §5°, do CPC,
estabeleça a dispensa de juntada da procuração na esfera do processo eletrônico,
essa norma incide apenas quanto ao conhecimento do agravo de instrumento
destinado ao segundo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

A exoneração do mencionado requisito não se aplica às hipóteses de
interposição de recurso especial e dos demais recursos endereçados a órgãos que
não possuem acesso aos autos eletrônicos originários.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que desproveu
agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial por irregularidade na representação processual,
com fundamento na Súmula 115/STJ. A decisão agravada apontou
que a procuração apresentada possui data posterior à interposição do
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de
procuração com data posterior à interposição do recurso especial é
suficiente para regularizar a representação processual e afastar a
incidência da Súmula 115/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício
de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
4. Embora o art. 1.017, § 5o, do CPC estabeleça a dispensa de juntada
da procuração na esfera do processo eletrônico, essa norma incide
apenas quanto ao conhecimento do agravo de instrumento destinado
ao segundo grau de jurisdição. A exoneração do mencionado requisito
não se aplica às hipóteses de interposição de recurso especial e dos
demais recursos endereçados a órgãos que não possuem acesso aos
autos eletrônicos originários.
5. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ,
os quais reiteram que a regularidade da representação processual é
requisito indispensável para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.730.239/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
DO
CPC/15.
PROCURAÇÃO
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO
COM DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

DOCUMENTO NOS AUTOS ORIGINAIS. ART. 1.017, §5o, DO CPC
/15. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE TRASLADO DA
PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/15, não se conhece do
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não
promove o saneamento do vício no prazo concedido.
3. Para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso. Precedentes.
4. O disposto no art. 1.017, § 5o, do CPC, que dispensa a juntada de
procuração em processos eletrônicos, não se estende ao recurso
especial ou ao agravo em recurso especial, porquanto a aplicação do
dispositivo se restringe ao agravo de instrumento. Precedentes.
5. A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não
apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal
Superior. Precedentes.
6. Não há falar em violação dos princípios da primazia do julgamento
de mérito e da instrumentalidade das formas, considerando que o
referido postulado foi observado na concessão de prazo para
regularizar o vício. A juntada extemporânea do instrumento de
representação não é bastante para corrigir a deficiência processual,
visto que ocorrida preclusão temporal. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.751.783/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:12
Código de Controle do Documento: fec8aab1-869d-4ad1-a368-9bcbc12eed0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.852 / SP
Número Registro: 2025/0130387-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10261497020248260100 10538925520248260100 20240000682615 22045161120248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO PARDO LTDA
AGRAVANTE : DOUGLAS EZEQUIEL KLEIN
AGRAVANTE : SANDRA MORETTO KLEIN
ADVOGADOS : GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228
JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
RAFAELLA MOHR - RS070857
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO PARDO LTDA
AGRAVANTE : DOUGLAS EZEQUIEL KLEIN
AGRAVANTE : SANDRA MORETTO KLEIN
ADVOGADOS : GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228
JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
Documento eletrônico VDA50973901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:34
Código de Controle do Documento: 0e540a7c-9db2-4880-a656-1e23e3936444

RAFAELLA MOHR - RS070857
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:34
Código de Controle do Documento: 0e540a7c-9db2-4880-a656-1e23e3936444